Tribunal: STF
Processo: HC 221976
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (RESp 1.582.632/SP, eDOC 6): 



    RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA OFENSA AO ART. 212 DO CPP. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. PERSONALIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. CONDUTA SOCIAL. ARGUMENTOS GENÉRICOS. QUANTUM DA PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A não observância do art. 212 do Código de Processo Penal acarreta, no máximo, nulidade relativa, sendo necessária, também, a demonstração de efetivo prejuízo. 2. A confiança depositada pela vítima nos réus é fundamento hábil a justificar a majoração da pena, haja vista que demonstra o maior grau de censura da conduta praticada. 3. A prática do delito em local público e na presença de diversas pessoas, inclusive de amigos da vítima, são elementos que, analisados em conjunto, fundamentam a valoração desfavorável das circunstâncias do crime. 4. Justifica-se o aumento da pena-base em relação às consequências do delito de homicídio cuja vítima deixou filha de tenra idade, causando "dor e abalo psicológico insuperáveis". 5. O fato de o réu Luiz Jorge envolver-se em agressões físicas autoriza a conclusão pela desfavorabilidadeda personalidade. 6. Não mencionado fundamento concreto que, de fato, demonstrasse a inadequação do comportamento dos recorrentes no interior do grupo social a que pertencem (família, vizinhança, trabalho, escola etc.), deve ser afastada a análise desfavorável da conduta social do agente. 7. Há desproporcionalidade no quantum de aumento na fixação da pena-base, porquanto é cominada pena em abstrato para o delito de homicídio qualificado de 12 a 30 anos de reclusão, sendo certo que as instâncias ordinárias, em razão da desfavorabilidade de três circunstâncias judiciais, quanto ao réu Paulo Henrique, e cinco, quanto ao réu Jorge Luiz, fixaram a pena-base em 30 anos de reclusão.



     Alega-se, em síntese, que: a) o Juiz Presidente do Tribunal do Júri violou o art. 212 do CPP, bem como o sistema acusatório, o direito ao contraditório e à ampla defesa, ao inquirir todas as testemunhas diretamente; b) o caso se assemelha ao paradigmático HC 202.557, de Relatoria do Min. Edson Fachin, em que se firmou o entendimento de que a inobservância do art. 212 acarreta nulidade à ação penal correlata quando demonstrado prejuízo ao acusado; c) deve ser reconhecida a prevalência do art. 212 do CPP em detrimento do art. 473 do CPP, por ser mais adequado ao sistema acusatório e à Constituição Federal; d) “o prejuízo concreto, na espécie, decorreu da forma com que o Magistrado presidente do Júri conduziu a inquirição da testemunha ROGÉRIO DA CUNHA NOGUEIRA”, induzindo sua resposta, conforme constou em ata.



    Pede-se, liminarmente, “que seja determinada a suspensão do andamento dos autos de origem, impedindo-se a expedição de mandado de prisão contra os pacientes, porque processados e condenados em ação penal viciada pela atuação parcial do Juiz de origem perante o Conselho de Sentença”.



    No mérito, pugna-se pela anulação do julgamento ocorrido no dia 15.09.2020 perante o Tribunal do Júri da comarca de Ribeirão Preto/SP.



    O Juízo de origem prestou informações (eDOC, 11/15).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem em parecer assim ementado (eDOC 17):



    HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JURI. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE TESTEMUNHAS. ARTIGO 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. ADOÇÃO DO SISTEMA PRESIDENCIALISTA. INVERSÃO DA ORDEM DE INQUIRIÇÃO E ATUAÇÃO DO PRESIDENTE DO JURI. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. - Parecer pela denegação da ordem.



    A defesa reiterou pedido de concessão da ordem de habeas corpus (eDOC 19).



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. 



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Na espécie, observo que a defesa não se insurgiu, em Juízo, durante a inquirição das testemunhas, quanto à condução dos depoimentos pelo Magistrado. Tampouco fez constar em ata a inobservância do art. 212 do CPP. Desse modo, não há como reconhecer a nulidade processual arguida tardiamente.



    Com efeito, a ausência de insurgência da defesa no momento processual oportuno tornou precluso o direito de arguir a nulidade. Como é cediço, eventuais irregularidades que atinjam a instrução processual devem ser articuladas a tempo e modo, descabendo, em regra, a arguição tardia, forte na sujeição da matéria à preclusão temporal. Nessa linha:



     



    Processual penal. Recurso ordinário em Habeas Corpus. Estupro e Atentado violento ao pudor contra adolescente. Trânsito em julgado da condenação. 1. Inadequação da via eleita para suscitar nulidade de condenação transitada em julgado e confirmada em revisão criminal. 2. A defesa técnica do recorrente concorreu para as irregularidades ventiladas na impetração. Incidência do art. 565 do CPP. 3. O patrono do acusado deixou de alegar no momento processual adequado (alegações finais) a falta de oitiva das testemunhas defensivas. preclusão da matéria, na linha da jurisprudência do STF. 4. Não se demonstrou concreto prejuízo suportado pelo recorrente (art. 563 do CPP). Precedentes. 5. Recurso desprovido. (RHC 124.041, Relator Dias Toffoli, Redator p/ acórdão Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2016) 



     



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AÇÃO DE HABEAS CORPUS UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE NULIDADE PROCESSUAL AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO PARA O RECORRENTE PAS DE NULITÉ SANS GRIEF INOCORRÊNCIA, ADEMAIS, DE IMPUGNAÇÃO EM MOMENTO PROCEDIMENTALMENTE OPORTUNO PRECLUSÃO SUPOSTA NULIDADE CONVALIDADA CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (RHC 163.343 AgR, Relator Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.02.2019) 



     



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERROGATÓRIO. DIREITO AO SILÊNCIO. ALTERAÇÃO DE ADVOGADO. PEDIDO DE NOVO INTERROGATÓRIO. ART. 196 DO CPP. FACULDADE DO JUÍZO. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. OFENSA AOS ARTS. 5°, LIV e LV; e 93, IX, DA CF. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 196 do Código de Processo Penal – CPC, na redação conferida pela Lei 10.792/2003, faculta ao juízo a realização de novo interrogatório, de ofício ou a pedido das partes. O dispositivo, contudo, perdeu importância com o advento da Lei 11.719/2008, haja vista que, nos termos do art. 400 do CPP, o interrogatório passou a ser efetuado ao final da instrução processual. II – No caso, o paciente foi interrogado sob a égide da nova legislação e na presença do respectivo patrono, tendo ele optado por permanecer em silêncio. A alteração de advogado, por si só, não é apta a fundamentar a realização de novo interrogatório. Incidência da Súmula 523/STF. III – Encontra-se motivada a decisão que indeferiu o pleito de renovação do interrogatório sob o argumento da preclusão consumativa e do prejuízo à marcha processual, uma vez que a ação penal já estava na fase de alegações finais. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 138121 AgR, Relator Ricardo Lewandoeski, Segunda Turma, DJe 21.10.2017)



    Finda a instrução, a defesa apenas requereu que constasse em ata uma das perguntas realizadas pelo Magistrado ao investigador de polícia, Rogério da Cunha Nogueira. Eis o que constou da ata (eDOC 3, p. 5):



    “Pelo Dr. Defensor, César, foi requerido que consignasse em ata o seguinte: a- durante a inquirição da testemunha Rogério da Cunha Nogueira, pela Defesa, este Magistrado formulou a seguinte indagação: "se Fábio, Melão, ao prestar declaração perante a autoridade policial, em uma das oportunidades que o fez, solicitou que não se consignasse em assentada que o acusado Paulo Henrique, na noite do fato, disse-lhe que iria lavar a sua honra com sangue?", com o que não concordou.



    A esse respeito, decidiu o Tribunal local ao julgar a apelação defensiva (eDOC 5, p. 10/11):



    Pretexta a defesa a nulidade do júri, por cerceamento de defesa, sustentando, em primeiro lugar, que o juiz - presidente teria induzido testemunhas ao fornecimento de determinadas respostas. 



    Alega que tal abuso teria ocorrido durante ainquirição do Policial Civil Rogério. 



    Não é isto, todavia, o que se verifica nos autos. 



    É certo que, como aponta a defesa, consta da ata dos trabalhos o registro da irresignação contra pergunta formulada pelo juiz -presidente ao Investigador de Polícia (f 1.449). 



    Entretanto, não se vê como o d. Magistrado de origem tenha aqui, ou em momento qualquer, induzido a testemunha ou os membros do Conselho de Sentença. 



    Ao reverso.



     Apenas formulou-se questionamento específico, que se afigurou relevante face ao testemunho ofertado por Fábio em Juízo. 



    Fazendo-se necessária aquela indagação, para buscar-se a verdade real. 



    Não se verifica nos autos espécie qualquer de abuso na atuação do juiz-presidente. 



    Tanto assim, aliás, que o Investigador respondeu não ter presenciado à declaração de Fábio, fato importante que, então, passou a ser de conhecimento dos Srs. Jurados. 



    De sorte que não há acolher-se a preliminar



    Quanto ao ponto, entendo que a defesa não demonstrou prejuízo concreto e específico advindo da referida pergunta. Até mesmo porque a testemunha sequer a confirmou, tendo apenas afirmado que não presenciou tal declaração. Nesse contexto, não há evidente prejuízo a justificar a desconstituição da coisa julgada.



    Assim, concluo que o entendimento exarado pela Corte local, e confirmado pelo STJ, se alinha à jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a “demonstração de prejuízo, a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que, conforme já decidiu a Corte, o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades - pas de nullité sans grief - compreende as nulidades absolutas” (HC 85155, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 22/03/2005).



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 7 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente